Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-07.2009.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000090-07.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), MARINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 843.610.001-82 (APELADO), LINDINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 522.618.671-15 (APELADO), JOEL ALVES DA SILVA - CPF: 580.551.851-15 (APELADO), CICERA ALVES ORNELAS - CPF: 522.618.751-34 (APELADO), ELENIR ALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 550.143.561-68 (APELADO), JULIO ALCIDES SOUZA MARTINS - CPF: 424.316.111-91 (APELADO), JORGE ORNELAS - CPF: 138.260.421-15 (APELADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, com base em índices aplicáveis aos Planos Verão, Collor I e Collor II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, conferindo efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, §2º, da CF
.
.

4. A referida decisão reconheceu a legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição
das diferenças.

5. O STF também homologou acordo coletivo para solução das demandas, estabelecendo a adesão como via adequada para eventual ressarcimento dos poupadores.

6. Assim, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo homologado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 2. Eventual ressarcimento de poupadores depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

O apelante sustenta
a sua
ilegitimidade passiva sob o argumento de que agiu como mero executor de normas emanadas pela União Federal e pelo Banco Central do Brasil.

Alega ainda a inexistência de direito adquirido aos índices de correção monetária anteriormente vigentes
.

Contrarrazões n
o id 106077459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ilegitimidade ativa.

O apelante defende a ilegitimidade ativa dos herdeiros do espólio. Contudo, a matéria encontra-se resolvida desde a decisão de 20.01.2009 (
id 106077455
- Pág. 13), que determinou a regularização do polo ativo com a inclus
ão e qualificação de todos os herdeiros, o que foi cumprido em 04.02.2009 (id 106077455 - Pág. 14) e ratificado pelo juízo em 13.02.2009 (id 106077455 - Pág. 19).

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

Entre os anos de 198
6

a
1991 diversos planos econômicos foram editados pelo governo com a justificativa de control
e
inflacionário, destacando-se os Planos Bresser, Verão, Co
llor I e Collor II.

A discussão sobre o direito aos expurgos inflacionários repercute nos Tribunais há décadas,
e encerrou-se com o julgamento da ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165 pelo Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos vinculantes repercutem diretamente sobre a presente demanda e sobre todas as ações que versam sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Naquele julgamento o STF
declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo que os índices de correção monetária aplicados à época eram legítimos e estavam em conformidade com a ordem constitucional vigente.

Além disso,
reafirmou a homologação
do acordo
coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores, determinando expressamente sua aplicação a todos os
processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança
, fixando o prazo de 24 meses para adesão ao ajuste
.

Confira-se
a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos
amici

curiae
, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos
superiores
a cinco bilhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (
ii
) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram.

III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada.

4.
A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.

5.
Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.

6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77.

7.
A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.

8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada.

9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015,
arts
. 3º, § 3º, e 139, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF,
ADIs
5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF,
ADOs
52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Deste modo, a decisão proferida na ADPF 165

possui efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 102,
§
2º, da C
F
e do art
.
10,
§
3º, da Lei nº 9.882/99
. O
que significa que todos os juízes e tribunais do país estão obrigados a observá-la, conforme expressamente previsto no artigo
927,I
, do
CPC
.

Não se trata de mera orientação jurisprudencial ou de precedente persuasivo, mas de comando normativo de observância obrigatória

A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos implica
n
o reconhecimento de que os índices de correção monetária aplicados pelas instituições financeiras à época eram legítimos e não geraram qualquer direito a complementação ou diferença.

Importa destacar que tramitam no Supremo Tribunal Federal quatro temas relacionados aos expurgos inflacionários, a saber: Tema 264 (RE 626.307), referente aos Planos Bresser e Verão; Tema 265 (RE 591.797), relativo ao Plano Collor I, quanto aos valores não bloqueados; Tema 284 (RE 631.363), acerca do Plano Collor I, no que se refere aos valores bloqueados pelo Bacen; e Tema 285 (RE 632.212), relativo ao Plano Collor II, quanto aos valores não bloqueados.

Embora apenas os Temas 284 e 285 tenham sido decididos, em razão do entendimento firmado na ADPF 165, a qual estabeleceu diretrizes para a solução das controvérsias atinentes aos planos econômicos e reconheceu a validade das medidas então adotadas, revela-se viável o prosseguimento da análise da presente controvérsia, desde que observada a orientação quanto à constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, nos termos da referida ADPF, uma vez que a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade também vincula a matéria submetida aos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida.

Corrobora esse entendimento o fato de que o próprio Ministro Gilmar Mendes, ao julgar os Temas 284 e 285, consignou em sua decisão que, “
em face da declaração de constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, suas conclusões possuem efeito vinculante, de modo que se projetam para o presente recurso extraordinário, que deve ser solucionado em conformidade com a decisão firmada em controle abstrato de constitucionalidade”
.

Confira-se as teses adotadas nos respectivos temas
já julgados
:

Tema 284:

Tese:

1.
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165,
no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

Tema 285:
Tese:

1.
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165,
no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

Por conseguinte, s
e os planos eram constitucionais, os índices por eles estabelecidos também o eram, e as instituições financeiras que os aplicaram agiram em estrita conformidade com a legislação vigente. Não há, portanto, fundamento jurídico para condenar as instituições financeiras ao pagamento de valores a título de expurgos inflacionários.

Ademais
, a decisão proferida na ADPF
165
reafirmou
a
homologação do
acordo coletivo
, e determinou expressamente que esse a
juste
seja aplicado a todos os processos que discutem expurgos inflacionários
, cujo pagamento
se dará
nos termos e nas hipóteses indicadas no acordo coletivo homologado e seus aditivos
, pelo prazo de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS
PLANOS

ECONÔMICOS
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos
planos

econômicos
dos anos de 1989, 1990 e 1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear a recomposição monetária das contribuições vertidas ao
plano
de previdência complementar; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (
iii
) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dos
planos

econômicos
pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas a
plano
de previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança.

4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou resgate da reserva.

4. A declaração de constitucionalidade dos
planos

econômicos
pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente.

5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291

(N.U 0069535-53.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA.
PLANO
COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA
ADPF
165 E NO RE 632.212/SP (TEMA 285). AUSÊNCIA DE DIREITO DOS POUPADORES PELA VIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR APLICAÇÃO DO PARADIGMA (ART. 1.040, III, CPC/15). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do
Plano
Collor II (março/1991), formulado pelos herdeiros do titular da conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se os autores, herdeiros de titular de caderneta de poupança, têm direito ao recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes da implementação do
Plano
Collor II (março/1991), considerando a declaração de constitucionalidade do referido
plano
pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 298.

4. O STF, ao julgar a
ADPF
165, declarou a constitucionalidade dos
Planos

Econômicos
, incluindo o
Plano
Collor II, por configurarem medidas legítimas de política
econômica
voltadas à preservação da ordem monetária, em conformidade com o art. 170 da CF/88.

5. No julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285), o STF estabeleceu que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes do
Plano
Collor II dependerá exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da
ADPF
165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

6. A declaração de constitucionalidade do
Plano
Collor II pelo STF esvazia o fundamento jurídico da pretensão autoral, uma vez que a norma que instituiu a TRD como indexador é constitucional e de aplicação imediata, tendo o banco agido no estrito cumprimento do dever legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. Declarada a constitucionalidade do
Plano
Collor II pelo STF na
ADPF
165 e no RE 632.212/SP (Tema 285), não há direito dos poupadores às diferenças de correção monetária pela via judicial. 2. O único meio para eventual recebimento de valores pelos poupadores consiste na adesão voluntária ao acordo coletivo homologado na
ADPF
165, no prazo decadencial de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento (até 09/06/2027).-

(N.U 0001728-57.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento na decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165
.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência em favor do apelante, obrigação suspensa nos
termos do
art.
98,§
3º do CPC.

Faculto ao autor a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165,
nos termos e prazos ali definidos, o que deve se dar na via extrajudicial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026